Tribunal: TJDFT
Processo: 0012845-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 921, § 5o, do CPC. O exequente/apelante sustenta que o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal (CC 206 § 5o I), bem como que a expedição de certidão de crédito é causa interruptiva do prazo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando-se o prazo aplicável e a alegada interrupção do curso prescricional.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável à execução de título judicial (CPC 515 II), oriundo de acordo homologado em sede de suspensão condicional do processo, é o quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. A prescrição intercorrente tem início após o decurso de um ano de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis (CPC 921 § 4o - redação original).
5. A certidão de crédito ou de averbação premonitória expedidas no processo não têm influência no prazo prescricional.
6. A inércia do exequente, após o prazo de suspensão, em requerer diligências eficazes para a penhora de bens, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do feito executivo.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o; CPC, art. 924, V; CC, art. 206, § 5o, I; Lei 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 163.318/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14/09/2020; TJDFT, Acórdão 1902480, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024; TJDFT, Acórdão 1681094, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/03/2023.